Tribunal: TJDFT
Processo: 0739003-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739003-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI RECORRIDO: GISELLE RIBEIRO, VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. NÃO INDICAÇÃO DE BENS. BENEFÍCIO DE ORDEM AFASTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. CARTAS DE FIANÇA. REQUISITOS CONTRATUAIS OBSERVADOS. EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO. CÁLCULO PROPORCIONAL. INDEVIDO. GARANTIA INTEGRAL. PARCELAS VENCIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelecida a natureza consumerista da relação jurídica travada entre a autora e as rés, não merece prosperar a preliminar de incompetência arguida pela Apelante. Nesse sentido, nos termos do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor propor o feito para defesa de seus direitos no local que lhe for mais favorável para demandar em juízo. 2. O benefício de ordem não aproveita ao fiador que deixar de nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, que sejam suficientes para a quitação da integralidade da dívida, conforme previsão do art. 827, parágrafo único, do Código Civil. 3. Observados os prazos estabelecidos nos respectivos contratos, configuram-se plenamente exigíveis as cartas de fiança. 4. A obrigação assumida pela Fiadora abrange o valor total dos prejuízos eventualmente causados ao beneficiário pela Afiançada. Vencidas todas as parcelas abrangidas pelo contrato de fiança, não merece ser acolhida a tese de pagamento proporcional dos valores garantidos. 5. Apelação conhecida e improvida. A recorrente alega violação aos artigos 819 e 827, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de interesse de agir, ao argumento de que não teria sido observado o benefício de ordem, razão pela qual a parte autora deveria ter demandado bens da devedora principal antes de ajuizar a ação contra a fiadora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 819 e 827, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme dispõe o artigo 827 do Código Civil: “Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito.” Nota-se, do mencionado texto legal, que – em regra – o fiador não é devedor solidário, mas subsidiário. Isso porque tem a seu favor o chamado benefício de ordem ou de excussão, pelo qual será primeiro demandado o devedor principal. Ocorre que, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo normativo, a fim de gozar do benefício almejado pela Apelante, é necessário que o fiador nomeie bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. No caso, intimada a cumprir tal requisito a Apelante tão só pleiteou o deferimento de pesquisas de bens em nome da devedora principal por meio do Sistema SISBAJUD. Ressalta-se que, na oportunidade, não foi comprovada a realização de qualquer diligência anterior no sentido de tentar cumprir a providência prevista no p. único do art. 827, do CPC. Dessa forma, uma vez que o pedido isolado de pesquisas de bens em sistemas informativos não se confunde com a providência prevista no p. único do art. 827, do CPC; configurou-se a responsabilidade solidária da Apelante, motivo pelo qual poderá a credora promover a expropriação dos bens do fiador, sem a necessidade da execução em primeiro lugar dos bens do devedor principal. (...) Diante disso, o benefício de ordem não se aplica ao presente caso (ID 43295419 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.981.209/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024